Tribunal: TJES
Processo: 0000821-57.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000821-57.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ PAULO DOS SANTOS BUECK e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, PROVAS TESTEMUNHAIS E LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. MANUTENÇÃO DAS PENAS-BASE. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela acusada contra sentença que julgou procedente a denúncia, condenando-a pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), às penas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e 1.280 (mil duzentos e oitenta) dias-multa. A defesa busca a absolvição da ré, a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a redução das penas e a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos elementos suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta de tráfico para posse de droga para uso próprio; (iii) determinar se as penas-base devem ser reduzidas diante da desvaloração indevida de circunstâncias judiciais; (iv) verificar se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova da materialidade e da autoria dos crimes está firmemente demonstrada por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, relatório de investigação da operação policial, boletins de ocorrência, laudo de constatação da droga, laudo pericial definitivo e depoimentos de policiais militares que realizaram a abordagem e apreensão dos entorpecentes.

A versão apresentada pelos policiais militares é coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, sendo considerada prova válida e suficiente à condenação.

A ligação direta da apelante com as tratativas de tráfico e sua atuação no suporte estratégico e logístico ao corréu, inclusive com instruções sobre a qualidade da droga, demonstram sua participação ativa e consciente na traficância, sendo incabível o pedido de absolvição, pelo delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Não há respaldo probatório para a tese de uso pessoal, ônus que caberia à defesa nos termos do art. 156 do CPP, sendo inviável a desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes com o fim de praticar o tráfico de drogas. No caso, a atuação conjunta e coordenada entre a recorrente e o corréu, com divisão de tarefas e reiteradas tratativas para aquisição e transporte de entorpecentes, evidencia o liame associativo e o compromisso estável para a prática delitiva, preenchendo os requisitos do art. 35 da Lei de Drogas.

Embora a sentença tenha desvalorizado cinco circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, apenas a “circunstância” do crime – em razão da quantidade e natureza da droga apreendida – foi reconhecida como válida para aumento da pena, ainda assim, a pena-base foi mantida, pois a fração de aumento aplicada foi inferior à usualmente aceita pela jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade.

A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), por evidenciar a dedicação da ré à atividade criminosa de forma estável e permanente.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000821-57.2020.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ PAULO DOS SANTOS BUECK, KESLLY DAUD MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GEORGE ANTONIO BOLZAN PIMENTEL - ES24424-A, IURY HENRIC BARRETO DA SILVA - ES36047, KELLY RODRIGUES BETENCORT PEREIRA - ES39774

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

KESSLY DAUD MARTINS
,

contra a sentença (id 15373580), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara única de Venda Nova do Imigrante-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-a pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim (art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06), às penas de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e 1.280 (mil duzentos e oitenta reais) dias-multa.

Em razões recursais (id 15825051), a defesa pleiteia, em síntese, a absolvição da ré, ou a desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a redução das penas-base e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso,
narra a denúncia
que no dia 03 de junho de 2020, no contexto da segunda fase da Operação Raptor, as equipes policiais montaram uma barreira na localidade conhecida como Seringal, em Venda Nova do Imigrante-ES, visando interceptar LUIZ PAULO DOS SANTOS BUECK, investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e por sua associação estável com a apelante KESLLY DAUD MARTINS, também denunciada nos autos.

A interceptação decorreu do monitoramento das comunicações telefônicas previamente autorizadas judicialmente, o qual revelava que LUIZ PAULO realizaria nova tentativa de aquisição de entorpecente na cidade de Viana-ES.

No dia anterior, após não lograr êxito na negociação inicial, ele havia se hospedado em um hotel, seguindo na manhã seguinte para outro ponto de tráfico na região do Seringal, conforme orientação recebida da recorrente KESLLY.

Durante a abordagem ao veículo GOLF de cor preta, recém-adquirido por LUIZ PAULO com recursos de origem ilícita, os policiais encontraram 43 sacolés de substância análoga à cocaína, pesando, ao todo, 191,70 gramas. O material estava acondicionado de forma a indicar finalidade comercial, conduta que já havia sido previamente documentada ao longo da investigação.

As diligências também apontaram que as atividades do denunciado LUIZ PAULO eram realizadas com ciência e incentivo da recorrente KESLLY, que não apenas o orientava nas negociações, mas também fornecia suporte estratégico e logístico, inclusive com instruções sobre como avaliar a qualidade da droga, reforçando o vínculo associativo e a divisão de tarefas entre os denunciados.

A apreensão no dia dos fatos consolidou o entendimento das autoridades quanto à existência de associação criminosa voltada à prática reiterada do tráfico de drogas, com ramificações em diferentes localidades e ações articuladas entre os investigados.

Quanto ao pedido de absolvição, tenho que restou configurado os crimes de tráfico de drogas e associação, pois a materialidade está comprovada pelo relatório de interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico, relatório circunstanciado de investigação da operação “RAPTOR”, boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, todos no id 15373017, e o laudo de química forense (id 15373565).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento dos policiais militares SIRLEY CASSANDRO e EDIVALDO TONOLE DALFIOR (id 15373558), afirmando que realizaram a abordagem ao veículo conduzido pelo corréu LUIZ PAULO, onde foram apreendidos 43 (quarenta de três) papelotes de cocaína, prontos para venda.

Certamente, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, como já decidido pelo STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Destaco que a abordagem ao veículo deu-se após investigações prévias, através de interceptações telefônicas, apontando que o corréu LUIZ PAULO estaria trazendo drogas, e que a apelante KESLLY, sua companheira, seria responsável pelas coordenadas e tratativas para aquisição do entorpecente, a revelar a sua participação na traficância.

Outrossim, diferentemente do que alega a defesa, o STJ já decidiu que "
A ausência de apreensão de
drogas
na
posse direta
do agente não afasta a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando demonstrada sua ligação com outros integrantes da associação criminosa, flagrados na
posse
dos entorpecentes"
(AgRg no HC n. 660.536/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 15/8/2022).

Desse modo, tenho que as circunstâncias como ocorreram a prisão em flagrante, com apreensão de drogas prontas para comercialização e a prévia investigação através das interceptações telefônicas demonstram a prática da traficância, tornando inviável o acolhimento do pedido absolutório.

De igual modo, também restou caracterizado o delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), sendo evidente o vínculo estável e permanente entre a apelante KESLLY e o corréu LUIZ PAULO, já que ambos se associaram com a finalidade específica de cometer o delito de tráfico drogas, sendo ela responsável pelo suporte estratégico e logístico, inclusive, com instruções sobre como avaliar a qualidade da droga, e o corréu pelo transporte, o que reforça o vínculo associativo e a divisão de tarefas entre os denunciados, de modo que também deve ser mantida a condenação.

Prosseguindo, quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), tenho que o conjunto probatório colhido nos autos, afasta a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não subsiste o pedido defensivo de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Indo adiante, no que se refere ao pedido de redução da penas-base, verifico que o Magistrado, para ambos os crimes, negativou as balizas “culpabilidade”, “conduta social”, “motivos”, “circunstâncias” e “consequências”, fixando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 540 (quinhentos e quarante) dias-multa, para o tráfico, e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, para a associação.

No caso, entendo que os vetores “culpabilidade”, “conduta social”, “motivos” e “consequências”, foram indevidamente desvalorados, eis que o fundamento utilizado acerca das mazelas do tráfico e das drogas, são conceitos abstratos e vagos.

De outro lado, mantenho como desfavorável a baliza “circunstâncias”, em razão da quantidade de drogas apreendidas, e do alto poder deletério da cocaína, o que permite a exasperação da reprimenda.

Ademais, registro que as penas-base devem ser conservadas no patamar fixado na sentença, mesmo com a manutenção de apenas uma circunstância judicial como negativa, já que a fração aplicada pelo Magistrado está muito aquém da fração mínima de aumento de 1/6 (um sexto), comumente adotada pelo STJ.

Por fim, quanto ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), verifico que, em sendo mantida a condenação da apelante por associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06), com base em elementos concretos que evidenciam estabilidade e permanência do grupo criminoso, a aplicação da aludida minorante não é possível, pois evidenciada a sua dedicação à atividade criminosa.

Ante o exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17305673),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.